Tribunal: TJSP
Processo: 1005048-76.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Rede elétrica – Cabo – Rompimento – Criança – Queimaduras – Danos materiais e morais – Indenização – Possibilidade:

– Trata-se de ato omissivo da Administração, mas a responsabilidade por negligência ou mau funcionamento do serviço público está bem provada, assim como o nexo causal com as queimaduras sofridas pela vítima.